Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-96.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ção de aposentadoria para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, com fulcro nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa. Alteração estatutária. Alegação de direito adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do estatuto. Descabimento de aplicação do regulamento de benefícios vigente à época da contratação. Expectativa de direito que não se confunde com direito adquirido. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1001151-96.2019.8.26.0008; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:

Apelação. Previdência Privada. Ação de cobrança de suplementação de aposentadoria para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, com fulcro nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa. Alteração estatutária. Alegação de direito adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do estatuto. Descabimento de aplicação

Ementa:

Apelação. Previdência Privada. Ação de cobrança de suplementação de aposentadoria para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, com fulcro nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa. Alteração estatutária. Alegação de direito adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do estatuto. Descabimento de aplicação do regulamento de benefícios vigente à época da contratação. Expectativa de direito que não se confunde com direito adquirido. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.